Tribunal: TJDFT
Processo: 0767798-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. GENITORES IDOSOS. POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LIMITAÇÃO A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PORTARIA 924/14. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRALEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a inclusão da genitora da Requerente, Sra. Meire Cornelio da Silva Rodrigues, no cadastro de dependentes do plano de saúde ofertado aos Policiais Militares do Distrito Federal, para que tenha acesso à assistências reguladas pelo art. 34 da Lei n. 10.486/2002”. Em seu recurso, alega que a Polícia Militar do DF regulamentou o disposto no art. 34, II, da Lei federal n. 10.486/2002, no que tange aos requisitos de reconhecimento e inclusão dos pais como dependentes do militar para efeitos de assistência médico-hospitalar. Acrescenta que a genitora da recorrida aufere renda superior ao limite regulamentar estipulado de 1 salário-mínimo de renda dos beneficiários, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 57398983).
3. O artigo 34, II, da Lei no 10.486/02 estipula que os genitores do militar podem ser seus beneficiários desde que comprovada a dependência econômica. Por sua vez, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal editou Portaria 924/2014 e no artigo 2o estabeleceu o limite de um salário-mínimo como critério para definição da dependência econômica.
4. Ocorre que a Lei no 10.486/02 não estabeleceu patamar máximo de renda para caracterização da condição de dependência, de modo que não prevalece a limitação estabelecida pela Portaria 924/2014, já que um ato normativo infralegal não pode restringir o alcance de direito criado por Lei. Nesse sentido, os precedentes: (Acórdão 1614629, 07063238520228070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1391746, 07388260520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso, apesar da genitora da recorrida perceber rendimento mensal um pouco superior a um salário-mínimo (R$ 2.464,41), o conjunto probatório dos autos atesta a dependência econômica da recorrida, já que o genitor se encontra desempregado e ambos possuem saúde fragilizada atestada por laudos médicos, necessitando de acompanhamento médico contínuo e medicamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.